Tribunal: TJDFT
Processo: 0735178-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735178-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE MACHADO KOLLING AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSANE MACHADO KOLLING (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum proposta pela ora agravante em desfavor do Banco de Brasília, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 169080719 do processo originário): “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento movida por ROSANE MACHADO KOLLING em face do BANCO DE BRASILIA. Em apertada síntese, a autora alega que contraiu diversos empréstimos junto ao banco requerido e que os descontos de todas as prestações contratuais superam o patamar de 30% do seu rendimento mensal. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela, para que seja determinada a limitação da cobrança ao importe de 30% dos seus rendimentos líquidos mensais. No mérito, a procedência do pedido para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela. É o breve relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, ao menos neste momento processual, a alegação de irregularidade nas contratações ou de que os descontos efetuados pelo banco réu sejam indevidos, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Ressalto que embora estivessem comprovados os descontos na folha de pagamento e extratos bancários da autora, não há elementos nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a existência de nulidade da relação jurídica entre as partes e se de fato os valores descontados na folha de pagamento da autora são indevidos, em especial porque a própria autora afirma que recebeu os créditos dos empréstimos em sua conta bancária e não efetuou a devolução dos valores para o banco. Em relação ao pedido de limitação dos descontos, existe tese firmada no Superior Tribunal de Justiça de que: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022, Tema 1085). Percebe-se, portanto, que a previsão legal se refere apenas a “consignações”. Dessa forma, a limitação de 30% não incide sobre os empréstimos com previsão de desconto em conta corrente. Por outro lado, existe a exigência de que os descontos sejam previamente autorizados pelo mutuário. Ocorre que, pela documentação apresentada, não é possível concluir se de fato os empréstimos não foram autorizados pela autora. Além disso, ao analisar os descontos realizados na sua folha de pagamento e os contracheques juntados aos autos, verifica-se que a autora ainda possui margem consignável de R$ 202,69 (ID 168526549). Conclui-se, assim, que os descontos efetuados na folha de pagamento da autora obedecem ao mínimo legal e os valores debitados em sua conta bancária são lícitos, conforme tese acima citada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais. Diante da manifestação da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. CONFIRO à presente decisão força de mandado de citação e intimação”. Em suas razões recursais (ID 50463246), a agravante afirma que postulou a tutela de urgência para limitar em 30% da sua remuneração os descontos em sua conta corrente. Informa que possui diversos empréstimos junto ao agravado/réu, o que tem gerado o comprometimento de 100% da sua remuneração. Afirma que a lei do superendividamento criou mecanismos para o tratamento do superendividamento, assegurando o princípio da dignidade humana. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante ajuizou pedido para limitar os descontos em conta corrente ao percentual de 30% da sua remuneração, bem como que seja determinado ao réu/agravado restituir a quantia de R$ 3.511,63. Verifico, ainda, que a ação ajuizada pela agravante não está sendo processada pelo rito da Lei do Superendividamento, uma vez que o pedido formulado foi tão somente de limitação dos descontos efetuados em conta corrente. Em relação ao mútuo bancário com desconto em conta-corrente, em juízo perfunctório, entendo que não é cabível a limitação das parcelas contratadas, conforme postulado. A jurisprudência desta Egrégia Corte vem se orientando pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). O Colendo STJ cristalizou esse posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese no Tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. A orientação da 5a Turma Cível tem sido no sentido de não ser possível a limitação dos empréstimos debitados em conta-corrente, enquanto houve autorização e manutenção da autorização dos débitos pelo consumidor. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PREPARO. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. IRREGULARIDADE RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MUTÚO BANCÁRIO. LEI 10.486/2002. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. TETO LEGAL. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIBERDADE CONTRATUAL. TEMA 1.085 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO À GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM LEGAL. ART. 85, §2o DO CPC. EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. 1. Recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC/2015, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, conferindo a lei possibilidade de sanar-se o vício posteriormente desde que houvesse o recolhimento em dobro dentro do prazo estabelecido (art. 1.007, caput e §4o c/c art. 932, parágrafo único do CPC/2015), o que, todavia, não foi observado pelo apelante BMG, cujo recurso de apelação não deve ser conhecido por deserção. 2. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. No caso, extrai-se claramente das razões recursais o inconformismo do apelante BRB a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento judicial da possibilidade de limitação percentual de descontos realizados para pagamento de empréstimos consignados em folha de pagamento e com débito em conta corrente, a despeito da categoria do servidor. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta irregularidade recursal afastada. 3. Remuneração dos militares do Distrito Federal é regida pela Lei 10.486/2002 que dispõe que a soma mensal de descontos autorizados não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração ou proventos (art. 27, § 3° da Lei 10.486/2002). Limitação que se aplica aos descontos consignados, ou seja, aos abatimentos diretos na remuneração ou proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em razão de disposição de lei ou de regulamento (art. 27, caput da Lei 10.486/2002). 4. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.085), são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não lhes sendo aplicável por analogia a limitação prevista em lei específica para os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. O art. 27 da Lei 10.486/2002 estabelece limitação percentual apenas para consignações em folha de pagamento. Incabível a pretendida generalização da medida com unificação de dívidas de empréstimos consignados e aquelas decorrentes de contratos de empréstimo bancário comum debitados em conta corrente para fins de limitação automática de descontos na forma da legislação. 6. Mesmo com o advento de normas de prevenção e tratamento do superendividamento, tais preceitos, assim como o princípio contratual da boa-fé objetiva, têm caráter bilateral, devendo, pois, serem observados por ambos os contratantes. Afinal, o mutuário toma empréstimos com melhores taxas ante a garantia do credor de realizar os descontos na forma convencionada. Assim é que, quanto a empréstimos para desconto em conta corrente, ausente limitação legal, eventual intervenção judicial a fim de resguardar o mínimo existencial para a dignidade e sobrevivência do servidor deve ser objeto de ponderação específica, de acordo com as peculiaridades e circunstâncias que envolvem cada processo. 7. Caso em que o desconto das parcelas preserva o quanto determinado. Não demonstrada abusividade, nem efetiva violação à garantia do mínimo existencial para dignidade e sobrevivência do mutuário, assim como de eventual estímulo a endividamento imprudente por parte do fornecedor. Assertivas da parte autora que permaneceram situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado. Em atenção ao princípio da autonomia da vontade, os termos contratuais devem prevalecer. Precedentes. 8. É assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve estrita observância ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, obedecendo à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, com base no valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa; d) por último, somente nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo. No julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu, por maioria, a impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 9. Recurso de BMG não conhecido. Recurso de BRB conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1723908, 07040996520218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. 1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade ou não da limitação de 30% dos descontos das parcelas de empréstimo comum em conta corrente, em aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (o chamado empréstimo consignado). 2. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar n. 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital n. 28.195/2007. 3. A Segunda Seção Cível do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, julgou o Tema no 1.085, firmando a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 4. Da leitura do inteiro teor do voto que julgou o Tema Repetitivo 1.085, verifica-se que a controvérsia diz respeito a averiguar se caberia, ou não, a aplicação por analogia da limitação prevista na Lei n. 10.820/2003, independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não. 5. Diferente do empréstimo consignado, o desconto devidamente avençado e autorizado pelo mutuário não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sendo que, em relação a este numerário, não se tece nenhuma individualização ou divisão. 6. Colhe-se do contracheque do requerente que a soma dos empréstimos consignados totalizou quantia que não supera o limite de 30% da sua renda líquida. Nesse sentido, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem pelos seus próprios fundamentos. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1690497, 07369269820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, entendo que não restou comprovada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDERIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora